Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708691-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o do CPC. 1. Sendo a Fazenda Pública parte no processo os critérios para fixação da verba honorária devem obedecer ao disposto no art. 85, §§ 2o, 3o do CPC. No entanto, se o montante dos honorários advocatícios alcança valor exorbitante, não condizente com a complexidade da demanda, o que implica em desproporcional valor do trabalho desenvolvido pelos advogados, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa na forma do art. 85, § 8o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003